Tribunal: TJES
Processo: 5002428-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002428-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NADIR FELICIANO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002428-43.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: NADIR FELICIANO DA SILVA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DECLARO a nulidade dos contratos de empréstimo consignado debatidos nestes autos, existentes em nome de NADIR FELICIANO DA SILVA junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A (Contratos nº(s) 962938649000000002 e 962940957000000001); B) DETERMINO ao requerido que promova a imediata suspensão de todo e qualquer desconto no benefício do autor, relativos aos contratos debatido nestes autos, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto em caso de descumprimento,

RATIFICANDO, NESTE ATO, DECISÃO DE ID - 7668004; C) CONDENO o requerido a restituir, em dobro, todo e qualquer valor descontado do benefício da autora, relativos aos contratos descritos no item A), devendo o valor ser atualizado com juros a partir da citação e correção monetária desde a propositura da demanda; D) CONDENO o requerido BANCO DO BRASIL S/A a pagar em favor da autora NADIR FELICIANO DA SILVA, indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção desde a presente data»

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Considerando-se que a fraude foi praticada por terceiro, não há espaço para se falar em má-fé da prestadora de serviço ou violação à boa-fé objetiva:

«Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Ação Declaratória e Indenizatória.
Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Desconto indevido.
Danos morais. Prejuízo à honra não demonstrado.
Repetição de indébito em dobro. Incabível
. Ausência de prova de má-fé. Súmula 7/STJ. Recurso não provido [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)»

Corolário da inexistência de má-fé, importa na não caracterização do dever de repetição em dobro.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
;

Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«Recurso Inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo [1] estabelecer que a repetição será feita de forma simples e [2] modificar a indenização por danos morais arbitrada, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Fica, ainda, a
multa processual
arbitrada na origem limitada ao valor máximo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.